Tribunal: TJSP
Processo: 1050198-93.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Aluno Oficial (Edital no DP-3/321/21) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório - Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade - Anulação do ato administrativo Impossibilidade - Avaliações psicológicas realizadas posteriormente, ainda que por perito judicial, não

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Aluno Oficial (Edital no DP-3/321/21) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exame psicológico, de caráter eliminatório - Previsão legal - Exigência que não excede a razoabilidade - Anulação do ato administrativo Impossibilidade - Avaliações psicológicas realizadas posteriormente, ainda que por perito judicial, não têm o condão de afastar avaliação realizada por profissional habilitado, previamente agendada e de acordo com os critérios previstos em edital e em lei - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente expostos no laudo psicológico - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.